Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703857-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP AGRAVADO: CS COMERCIO DE TINTAS LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator